Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILANTE. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE INTERVALO INTRAJORNADA EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES EXIGIDAS. INCLUSÃO INDEVIDA DE CUSTOS COM RECICLAGEM PROFISSIONAL. INSUMOS COM VALORES MUITOS SUPERIORES À PESQUISA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o princípio da independência das instâncias é plenamente possível a existência concomitante de procedimentos administrativos e judiciais, assim como a responsabilização sobre o mesmo fato em instâncias distintas – administrativa e judicial, afinal, o sistema jurídico estabeleceu tanto o controle administrativo quanto o judicial da gestão de recursos públicos, sendo formas de fiscalização distintas e independentes.

2. Cabe ao autor da demanda estabelecer os limites do postulado, e, caso entenda pela necessidade de inclusão de terceiros no polo passivo, cabe à parte ré, no momento oportuno, utilizar-se dos meios adequados para inclusão de terceiros no processo, através das modalidades de intervenção de terceiros à sua disposição.

3. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, todas as disposições contidas no edital, ou no termo de referência nos casos de dispensa de licitação, devem ser cumpridas pelas partes envolvidas, seja a Administração Pública, sejam os proponentes. Identificados pagamentos realizados sob a rubrica "Intervalo Intrajornada" em desconformidade com o estipulado no Termo de Referência demonstra-se devido o ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente.

4. A submissão à curso de reciclagem profissional é obrigatória para o exercício da profissão de vigilante (Lei n. 7.102/83), e, portanto, faz parte da qualificação da mão de obra a ser ofertada ao contratante. Ou seja, evidente que a empresa contratada, para cumprir a obrigação de ofertar mão de obra qualificada, deverá preencher os postos de trabalho com profissionais que estejam com o curso de reciclagem profissional em dia, não cabendo à Administração Pública arcar com tais gastos, visto que inerentes à própria natureza dos serviços oferecidos pela contratada.

5. No que diz respeito à justificativa do preço nas contratações pela Administração Pública, necessário se faz que o órgão licitante junte aos autos do processo as propostas comerciais das empresas proponentes, bem como a consulta aos preços de mercado, através de órgão oficial, para efeito de comparação de preços, pois, em que pese se tratar de situação emergencial, que visa preservar a continuidade da prestação de determinados serviços necessários, a necessidade da sociedade, ou da própria Administração, tal circunstância não pode justificar preços exorbitantes ou abusivos, sob pena de ver frustrada a moralidade na seleção das propostas.

6. Apelação do Ministério Público provida. Desprovida a apelação da empresa ré.